Tribunal: TJES
Processo: 5002214-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002214-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: STEFANIA AMBROSIO DE SOUZA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APRE
E
NSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. MOTIVO.
NÃO PROCURADO
. VALIDADE DO ENVIO
DO POSTAL
NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a Súmula nº 72 do STJ.

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”

(
REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.).

3.
Nessas hipóteses específicas, a Corte Cidadã considerou a ocorrência de má-fé por parte do consumidor, que não informou a alteração de endereço à instituição financeira, a qual não disporia de meios para obter a referida informação.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a r. decisão, que, nos autos da ação de
busca e apreensão
ajuizada pelo recorrente em face de
STEFANIA AMBROSIO DE SOUZA
,
indeferiu o pedido liminar por compreender que a notificação extrajudicial, requisito para a caracterização da mora não fora efetivada, pois o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação ”
não procurado
”
, sendo

que não foram esgotadas todos as tentativas antes de efetivar o protesto via edital.

Nas razões apresentadas no ID 7380690, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão vergastada deve ser reformada, haja vista que a notificação extrajudicial enviada, a despeito de não ter sido entregue, foi válida, porque fora direcionada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária.

Com arrimo nesses argumentos requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. No mérito, pugnou pela reforma do r.
decisum
.

Em decisão de ID 7467356, foi recebido o recurso e concedida a liminar de busca e apreensão.

Tentada intimação da apelada para apresentar contrarrazões (ID 7468543), não logrou êxito, pois o aviso de recebimento (AR) indicou que ela se mudou (ID 8555055).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos que culminaram na prolação da decisão agravada.

O caso em tela trata-se de ação de
busca e apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de
STEFANIA AMBROSIO DE SOUZA
,
na qual aduz que celebrou com o requerido contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no valor de R$ 22.631,61 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 644,73 (seiscentos e quarenta e quatro mil e setenta e três centavos) para aquisição de automóvel
“Marca: FIAT, Modelo: PALIO FIRE ECONOMY, Ano: 2012/2012, Cor: PRATA, Placa: ODE2I15, RENAVAM: 00430231245, CHASSI: 9BD17164LC5812858”
.

Contudo, sustenta que o agravado não cumpriu com as obrigações firmadas, uma vez que deixou de efetuar o pagamento da parcela nº 11, o que acarretou no vencimento antecipado de toda a sua dívida. Ressalta, ainda, que comprovou a mora por meio de notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo que lhe foi fiduciariamente alienado.

Recebida a inicial, o juízo primevo proferiu a r. decisão atacada, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem. De início, registro que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂM
ARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_______________

(...) 4. –
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei).

Firmadas tais premissas, é cediço que a prévia constituição em mora do devedor inadimplente é indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o que constitui pressuposto do desenvolvimento válido e regular do processo.

Nessa seara, sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a Súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA É IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.

(
Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769
).

A notificação extrajudicial dos autos de origem, que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, retornou ao remetente pelo motivo constante no documento como “
não procurado
”.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial perfilha no sentido de que, para fins de comprovação da constituição em mora, é válida a notificação enviada por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado pelo consumidor no contrato, não sendo necessária a prova do recebimento desta pelo devedor.

Assim, nessas hipóteses específicas, a Corte Cidadã considerou a ocorrência de má-fé por parte do consumidor, que não informou a alteração de endereço à instituição financeira, a qual não disporia de meios para obter a referida informação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ENTREGUE PELOS CORREIOS NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, ao Superior Tribunal de Justiça endereço do devedor indicado no contrato basta à comprovação da constituição em mora, não sendo necessária a prova do recebimento da notificação pelo devedor.
4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.590.583; Proc. 2019/0287659-0; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 28/09/2020; DJE 30/09/2020).

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. Insurgência da instituição financeira autora.
Alegação de validade da notificação extrajudicial que retornou pelo motivo
não procurado

para fins de constituição da mora. Acolhimento. Notificação enviada para o endereço fornecido pelo devedor em contrato que supre os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema 1132. Mora constituída. Sentença cassada
. Recurso conhecido e provido. (
TJSC; APL 5057034-22.2023.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Vitoraldo Bridi; Julg. 20/02/2024
).

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO. AR
"
NÃO PROCURADO
"
. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema Repetitivo nº 1132, definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. (
TJMG; APCV 5002852-39.2023.8.13.0301; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/02/2024; DJEMG 16/02/2024
).

_______________________

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. MEDIDA LIMINAR.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO
NÃO PROCURADO
. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL QUE SE REVELA SUFICIENTE, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE SUA ENTREGA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO (TEMA 1132). CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA
. AGRAVO PROVIDO.
Considera-se efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento da correspondência pelo próprio destinatário ou por terceiro, à luz da orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1132)
. (
TJSP; AI 2350874-76.2023.8.26.0000; Ac. 17552202; São Carlos; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 06/02/2024; DJESP 14/02/2024; Pág. 2028
). (grifei)

Dessa forma, entendo pela validade da notificação extrajudicial efetuada pela recorrente.

Por fim, é importante salientar que resta patente o
periculum in mora
em favor do agravante, uma vez que, mês após mês, além de crescer a dívida do agravado – o que aumenta o risco de o demandante não reaver a totalidade de seu crédito –, trata-se de bem móvel suscetível aos efeitos da depreciação, bem como à eventual transferência da posse para terceiros.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos acima aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.